Tribunal: TJSP
Processo: 1008721-78.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – SENTENÇA – PROLAÇÃO ANTES DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, INDISPENSÁVEL – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE PROCLAMADA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008721-78.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
EDIVALDO MANOEL SEVERINO DA SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Prejudicado o exame do recurso, de
ofício, anularam a sentença, para que outra seja proferida, após a realização de
perícia que atenda ao que consta do corpo do acórdão.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008721-78.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes
2
VOTO No 36.867
APELAÇÃO CÍVEL No 1008721-78.2018.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELANTE: EDIVALDO MANOEL SEVERINO DA SILVA
APELADA: MUNICIPALIDADE DE MOGI DAS CRUZES
PROCESSO CIVIL
SENTENÇA
PROLAÇÃO
ANTES DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL,
INDISPENSÁVEL

INADMISSIBILIDADE

NULIDADE PROCLAMADA DE OFÍCIO.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por Edivaldo Manoel Severino da Silva contra a
Municipalidade de Mogi das Cruzes, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 104/106.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que deve ser indenizado pelos prejuízos
decorrentes da ocupação pelo ente público do imóvel de que era
possuidor.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Infelizmente, persiste a nulidade apontada no aresto
anterior.
Como a Turma Julgadora anotou expressamente, o fato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008721-78.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes
3
autor ter deixado o imóvel de aproximadamente mil e duzentos metros
quadrados localizado à Travessa Tietê 2, no 26 ou 26A,Vila Estação,
contendo residência, edícula e plantações e fechado por muro, do qual
alega que possuía posse legítima, antes de ser atendido pelo Programa
Minha Casa Minha Vida, não lhe retira a faculdade de pleitear
indenização por eventual atentado, desde que comprovado.
E para a necessária comprovação, imprescindível a
produção de prova pericial, que mediante a participação do autor,
consulta aos registros existentes no ente público e vistoria no local possa
elucidar a realidade existente no terreno e a natureza da intervenção
levada a efeito pela Municipalidade de Mogi das Cruzes e sua finalidade,
dentre outros aspectos, de molde a permitir a verificação da prática de
ilícito suscetível de indenização e na hipótese positiva dimensionar os
prejuízos sofridos pelo particular.
Em tais condições, prejudicado o exame do recurso, de
ofício, anula-se a sentença, para que outra seja proferida, após a
realização de perícia que atenda ao que consta do corpo do acórdão.
RICARDO FEITOSA
RELATOR